Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-76.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701592-76.2022.8.07.0008 RECORRENTE: MERCZEDEC MARCOS DE SOUSA RECORRIDA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR DEBILIDADE PERMANENTE. SEQUELAS FÍSICAS. JOELHO. LESÕES PERMANENTES. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. JOELHO. REPERCUSSÃO RESIDUAL. LAUDO PERICIAL OFICIAL. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TARIFAMENTO. PREVISÃO LEGAL (ART. 3o, § 1o, I e II, DA LEI No 6.194/74, COM REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.945/09). EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. COBERTURA DEVIDA EM CONFORMIDADE COM O TARIFAMENTO VIGORANTE. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. REALIZAÇÃO DA COBERTURA DEVIDA. DIFERENÇA. INSUBSISTÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorrido o acidente automobilístico, aferido que as lesões experimentadas pela vítima determinaram sua incapacidade parcial permanente, porquanto lhe implicaram debilidade do joelho direito, patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento danoso à debilidade que a acomete, assiste-lhe o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – mensurada em conformidade com o tarifamento legal estipulado em ponderação com a extensão e gravidade das restrições físicas que passaram a acometê-la (art. 3o, § 1o, I e II, e anexo da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no. 11.945/09). 2. O pagamento da indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – é regulado, de conformidade com os princípios da irretroatividade e do tempus regit actum, pela lei vigente à época em que ocorrera o sinistro que se consubstancia no fato gerador da cobertura, resultando dessa apreensão que, em tendo o sinistro se verificado na vigência da Lei no 11.945/09, os efeitos dele derivados devem ser modulados de conformidade com as inovações legislativas, determinando que a cobertura devida à vítima seja mensurada de acordo com o tarifamento engendrado pelo legislador em ponderação com a gravidade das lesões e sequelas experimentadas, observada a fórmula de cálculo estabelecida (STJ, súmula 474). 3. O laudo pericial oficial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque originário de experto habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes. 4. O atestado pelo perito oficial, sobejando incólume por não ter sido infirmado por nenhum elemento de convicção, deve prevalecer e nortear o desenlace da lide, inclusive porque o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional determina que a convicção do Juiz deve ser formada livremente, mas de forma lógica e em consonância com os elementos de convicção reunidos, e não mediante apreensão empírica de fatos desprovidos de sustentação material (CPC, arts. 371 e 479). 5. Apreendido que a debilidade que afeta a vítima de acidente automobilístico atinge segmento de membro inferior direito, ensejando-lhe debilidade de repercussão residual, resultando na constatação de que determinara debilidade permanente parcial incompleta do membro, enquadra-se em segmento orgânico especificado pelo legislador, implicando a fixação da cobertura em 25% da indenização máxima – R$ 13.500,00 –, estando sujeita, a seguir, à mensuração proporcional da indenização de conformidade com a repercussão da invalidez em 10%, resultando dessa equação a cobertura que lhe é assegurada, que, vertida integralmente em sede administrativa, não comporta majoração. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 6.194/1974, argumentando fazer jus ao recebimento do Seguro DPVAT no valor máximo porque demonstrou a prova do acidente, o nexo causal e o dano decorrente, que lhe causou a perda da mobilidade de uma das pernas, razão pela qual sua situação se enquadra na “perda total do uso de um dos membros inferiores”. Pede que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673 (ID 53532138). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414 (ID 54402921). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o da Lei 6.194/1974. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações e intimações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673 (ID 53532138). Porém, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025